Tribunal: TJBA
Processo: 0547593-57.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0547593-57.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAPELO PATRIMONIAL LTDA - EPP e outros Advogado(s): FELIPE SARNO MARTINS DOS SANTOS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS APELADO: CAPELO PATRIMONIAL LTDA - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. AÇÃO ANULATÓRIA. MAJORAÇÃO DO IPTU. EXERCÍCIOS DE 2014 A 2018. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELAS ADI'S 0002526-37.2014.805.0000 E 0002398-17.2014.805.0000. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES. ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/BA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. APELO DA PARTE RÉ PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas, simultaneamente, por Capelo Patrimonial Ltda e pelo Município de Salvador, para objetar sentença de procedência parcial, na qual se discute a majoração do IPTU sobre imóveis nos exercícios de 2014 a 2018, alegando a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração do IPTU, referente aos exercícios de 2014 a 2018, sobre os imóveis da parte demandante/apelante/apelada violou ou não os princípios constitucionais, tais como a legalidade, anterioridade nonagesimal, capacidade contributiva e vedação ao confisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença de procedência parcial, proferida pelo juízo de primeiro grau, vai de encontro ao entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que já decidiu pela constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, ressalvando apenas a aplicação das alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, conforme os precedentes firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e correlatas. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso da parte autora improvido. Apelo da parte ré provido. Tese de julgamento: " A majoração do IPTU pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 é constitucional, exceto quanto às alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, não havendo violação a princípios constitucionais que justifique a procedência da ação anulatória." Dispositivos relevantes citados: art. 229 do RITJBA. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 17.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0547593-57.2017.805.0001, interpostas simultaneamente, em que figuram como partes Apelantes/Apeladas CAPELO PATRIMONIAL LTDA e o MUNICÍPIO DE SALVADOR. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e DAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré, para reformar a sentença, e julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça